Tribunal: STF
Processo: ARE 1576986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL CODHAB. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de deduzidos na inicial pela parte autora/apelante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o réu tem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se estão sendo observados os requisitos legais atinentes à política habitacional do Distrito Federal e as exigências do direito constitucional social à moradia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam apresentada por meio de contrarrazões à apelação. A não utilização do meio recursal cabível possibilitou a ocorrência da preclusão. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida.



    4. Com base nos princípios da separação dos poderes e da reserva da Administração Pública, reputa-se incabível a ingerência jurisdicional nos critérios de aquisição de imóvel por meio do programa habitacional, por não se constatar ilegalidade ou abusividade nos atos praticados na via administrativa.



    5. A concessão da tutela jurisdicional pretendida representaria violação à ordem de classificação, de modo a beneficiar apenas o recorrente e caracterizar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, que se inscreveram e se habilitaram no programa habitacional de acordo com as condições estabelecidas.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente